Tribunal: TJSP
Processo: 1034910-13.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO AIIM – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À REDUÇÃO DA MULTA PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO AIIM – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À REDUÇÃO DA MULTA PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) considerar-se-á prejudicada a pretensão recursal tendente à confirmação da tutela cautelar, em caráter antecedente, visando o oferecimento de garantia à futura execução fiscal, já ajuizada; b) a questão preliminar, arguida pela parte autora, nas razões recursais, relacionada à nulidade da r. sentença ora impugnada, com fundamento no artigo 489, § 1o, IV, do CPC/15, confunde-se com o mérito da lide e será apreciada juntamente com a matéria de fundo. 2. No mérito, os elementos de convicção produzidos nos autos, demonstram, inequivocamente, a prática da infração administrativa, ora impugnada. 3. As atribuições da agência reguladora (ARSESP) não excluem a competência fiscalizatória e sancionatória do PROCON/SP, razão pela qual não há falar, a princípio, na ocorrência de "bis in idem". 4. Excludentes de responsabilidade, não caracterizadas. 5. Regularidade da tramitação do processo administrativo, com a observância e garantia ao exercício dos direitos constitucionais do contraditório e ampla defesa, reconhecida. 6. Irregularidade no cálculo da pena pecuniária, realizada conforme a Portaria Normativa PROCON no 45/15, não caracterizada. 7. Arbitramento dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, por equidade, cujo valor final remunera com dignidade, moderação, razoabilidade e proporcionalidade os profissionais que participaram da lide. 8. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 9. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença recorrida, parcialmente reformada, apenas e tão somente, com relação à imposição dos ônus decorrentes da sucumbência à parte autora. 11. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença proferida na origem. 12. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, parcialmente provido. 13. Recurso de apelação, oferecido pela parte ré, prejudicado.